Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-52.2017.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000760-52.2017.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CARINE NUNES DOURADO, EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCELAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. ART. 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O demandado, ao apresentar sua defesa, deixou de acostar qualquer documento capaz de atestar a quitação das parcelas salariais, objeto da lide. 2. O apelante não pode se beneficiar da sua própria torpeza, porquanto, se o servidor presumidamente cumpriu com as suas obrigações funcionais, laborando com assiduidade, a administração tem o dever legal de efetuar o pagamento das respectivas verbas remuneratórias, tidas como garantias sociais do trabalhador, na forma dos artigos 7º e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal 3. Dessa forma, inexistem razões para reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000760-52.2017.8.05.0145
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JOAO DOURADO
e como apelada
JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de Abril de 2025.